Tribunal: TJDFT
Processo: 0711592-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0711592-28.2023.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga em face do Juízo da Primeira Vara de Família e Sucessões de Gurupi/TO, nos autos da Ação de Inventário Judicial no 0014238-13.2022.8.27.2722/TO, proposta por Josiel Barros de Moura. Nos termos do artigo 105, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao STJ processar e julgar originariamente os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Assim, determino o envio dos presentes autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga e a 1a Vara de Família e Sucessões de Gurupi/TO. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora